Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012074-23.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agravada: DELÍCIA ALVES NASCIMENTO
Número do Protocolo: 1012074-23.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Consignação em Pagamento Recalculado c/c Indenização por Dano Moral”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0008813-41.2011.8.11.0004), proposto contra o agravante por DELÍCIA ALVES NASCIMENTO, determinou ao Banco/executado/agravante que “proceda com a baixa do gravame de alienação fiduciária que recai sobre o veículo (objeto da lide), no prazo de vinte dias, devendo juntar o comprovante da baixa, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 13.320,00” (cf. Id. no 71219932 dos autos de origem).
O Banco/agravante afirma que a decisão agravada fixou “prazo exíguo para cumprimento das obrigações”, e sustenta que, “não existindo previsão legal quanto ao prazo específico para baixar o gravame do veículo, necessário se estipular o prazo razoável, de no mínimo 30 (trinta) dias a contar da intimação do Banco”, queixando-se, no mais, da “exorbitante multa por descumprimento da ordem” (sic – cf. Id. no 132342696 - Pág. 5/8).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para afastar a penalidade imposta” ou, no mínimo, para que “seja determinado a dilatação do prazo para baixar o gravame para 30 dias, bem como, a redução do valor arbitrado” (sic – cf. Id. no 132342696 - Pág. 9).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem de baixa do gravame (não há fundamentação jurídica da insurgência recursal quanto à ordem em si), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a decisão proferida pelo magistrado a quo fará com que o devedor, ora recorrido, fique em vantagem, por da multa diária impingida” (sic – cf. Id. no 132342696 - Pág. 8).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de afastamento ou limitação da multa, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial onde imposta multa para o caso de descumprimento.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator